Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-87.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009694-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARTINS - CPF: 208.040.321-49 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ABUSIVA – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a abusividade da cobrança operada pela recorrida em face da recorrente e determina a sua retificação.

Cobrança sem consequências outras capazes de gerar o alegado dano moral.

Recorrente que sustenta a ocorrência de suspensão do serviço de abastecimento de água, todavia, não comprova minimamente o ocorrido.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
parcial procedência
do pedido, para
ratificar a liminar de Id. 111351264
e determinar o cancelamento das faturas discutidas na presente ação e, por via de consequência, determinar que a ré emita novas faturas com referência ao débito de fevereiro/2023, apurado pelo valor da média do consumo da Requerente dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao mês questionado nos autos (fevereiro/2023), com exclusão deste, para que a parte autora pague em 30 (trinta) dias, contados do seu comprovado recebimento e, por outro lado,
julgar totalmente improcedente
o pedido de compensação por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que experimentou dano moral em razão de cobrança abusiva que lhe foi imposta, bem assim pela suspensão do serviço de abastecimento de água.

Pede ao final a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a inexistência do débito objeto deste feito, bem assim a condenação da recorrida por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que experimentou dano moral decorrente da suspensão do serviço de abastecimento de água.

A sentença a seu turno, reconheceu a insustentabilidade da cobrança, determinando a sua retificação, afastando, de outro tanto, o pedido de condenação por danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

A sentença prolatada pelo juízo singular ao apreciar a prova produzida nos autos entendeu por reconhecer a abusividade da cobrança levada a efeito pela recorrida em face da recorrente referente ao mês de fevereiro/2023 no valor de R$5.145,00 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais).

Ocorre que conforme se infere do andamento processual foi deferida a liminar que determinou à recorrida que se abstivesse de promover a inscrição dos dados da parte recorrente em cadastros de proteção ao crédito; que suspendesse a cobrança da citada fatura (referente ao mês de fevereiro/2023) e que se abstivesse de promover a suspensão do serviço (Id. nº 181313558).

Nesse sentido é que a demanda teve o seu trâmite sem que em qualquer oportunidade fosse atravessada petição informando o que seria o descumprimento da liminar.

Por ocasião do recurso a parte sustenta ter experimentado a suspensão do serviço, o que poderia ensejar não só o descumprimento da liminar, mas também a caracterização do dano moral.

Todavia, verifica-se que a parte sequer traz especificações acerca da alegada suspensão que teria experimentado, não indicando data precisa, período ou outro dado capaz de especificar tal ocorrência.

Não consta dos autos qualquer mínimo adminículo de prova capaz de emprestar-lhe fundamento a fim de comprovar que houve a suspensão do serviço de abastecimento de água junto ao imóvel de titularidade da parte recorrente.

Ademais, e na remota hipótese de ter havido tal suspensão, não logra apontar que essa decorreu da fatura objeto da presente demanda.

Referida prova é inegavelmente ônus da parte recorrente, eis que se trata de quem alega a ocorrência do fato, o qual, frise-se, passou ao largo de qualquer comprovação nos autos.

Demais disso, a sentença objeto do presente recurso analisou a prova constante dos autos apresentando a solução que mais se adequa ao caso em julgamento, afastando, com razão, a condenação da recorrida na reparação por danos morais, dado ao fato de que a mera cobrança, tal como ocorrida na hipótese dos autos não é capaz de caracterizar o aventado dano moral.

Competia à parte recorrente a comprovação da ocorrência de qualquer circunstância ou fato capaz de gerar o dano moral alegado, todavia, ainda que sustente a sua ocorrência, deixou por completo de comprovar tal situação.

Destarte, frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023